Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717982-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: PODER JUDICIÁRIO Retorne-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, consoante despacho de ID 17579274. Como os autos já foram aquele órgão duas vezes sem que apresentada a defesa, caso não seja apresentada nessa última oportunidade, será comunicado ao Chefe da Defensoria. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES